Tribunal: TJMT
Processo: 1020501-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020501-43.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), FERNANDO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 062.849.891-80 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR, INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL E “RELAXAMENTO” DA PRISÃO PREVENTIVA – APREENSÃO DECORRENTE DE DILIGÊNCIA POLICIAL PARA INTIMAÇÃO DO PACIENTE SOBRE INVESTIGAÇÃO DE UM FURTO A VEÍCULO – PRESENÇA DE ODOR CARACTERÍSTICO DE MACONHA NO IMÓVEL –
INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA INVESTIGAÇÃO OU MONITORAMENTO ANTECEDENTE – NECESSIDADE DE FUNDADAS RAZÕES ACERCA DA OCORRÊNCIA DE CRIME NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA – ENTENDIMENTO DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – DENÚNCIA NÃO OFERECIDA ATÉ O MOMENTO – VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA OU NÃO DE
ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PARA LEGITIMAÇÃO DA AÇÃO PENAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR – ARESTO DO STJ – INVIABILIDADE DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO EM SEDE DE HC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – JULGADO DO TJMT – MATÉRIA NÃO ALEGADA PERANTE O JUIZ DA CAUSA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPETRAÇÃO DESVIRTUADA DE HC – PREMISSAS DO STJ – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE NA REITERAÇÃO DELITIVA – FATO CRIMINOSO ANTERIOR OCORRIDO HÁ MAIS DE 6 (SEIS) ANOS – INEXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES PENAIS EM CURSO – ARESTO DO STJ – QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXPRESSIVA – TRAFICÂNCIA HABITUAL NÃO DEMONSTRADA – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ E ACÓRDÃOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARA
SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA
POR MEDIDAS CAUTELARES, SEM TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL, ASSEGURADA A REGULARIDADE DOS SISTEMAS ACUSATÓRIO E RECURSAL.

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras,
“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(HC 598.051).

Se a denúncia não foi oferecida até o momento, o
órgão do Ministério Público poderá requisitar diligências para a autoridade policial, para então propor ou não a lide penal, à luz do sistema constitucional acusatório (CF, Art.129, I ), permitindo ao juiz da causa, o qual detém maior proximidade com os fatos e visão horizontal das provas, verificar se existem ou não elementos de autoria e materialidade que legitimem o processamento da ação penal ou não, em adoção ao princípio do juiz natural (CF, Art. 5o, XXXVII).

Não se reconhece, em sede de
habeas corpus
,
a viabilidade processual para julgar
matéria que pressupõe dilação probatória, notadamente porque
o trancamento de inquérito somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas. (TJMT, HC N.U 1024430-21.2020.8.11.0000)

Se a matéria relativa ao trancamento do inquérito policial não foi alegada perante o Juízo singular, o enfrentamento, por este e. Tribunal, se mostra inoportuno, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (STJ, RHC 116.635/SC).

A impetração desvirtuada de
habeas corpus
,

fundada em matéria não apreciada pelo juiz da causa e que seria objeto de recurso próprio, somente será admissível
“quanto à eventual parte relativa à prisão, no mais, caberá ao recurso [...], dotado de amplo espectro cognitivo, o exame das outras questões suscitadas pela defesa”
(STJ, HC 582.549/SP).

A anotação criminal relativa a fato criminoso ocorrido há mais de 6 (seis) anos não justifica, isoladamente, a medida constritiva extrema (STJ, HC 443.282/PR).

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que, para análise do binômio proporcionalidade/adequação da custódia cautelar, o risco de reiteração criminosa deve ser contraposto à quantidade de substância entorpecente apreendida. Na hipótese de pequena quantidade da droga, mostra-se recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas para fins de assegurar a garantia da ordem pública (STJ, HC 688.493/RS; HC 549.925/SP; HC 584.947/RO).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1020501-43.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S):

HUGO LEONARDO BONFIM FERNANDES – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

FERNANDO FRANCISCO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
FERNANDO FRANCISCO DOS SANTOS
contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos do incidente processual (PJe 1010479-11.2021.8.11.0004), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 -.

O impetrante sustenta que: 1) a busca domiciliar seria ilícita, pois os agentes policiais teriam adentrado à residência do paciente sem mandado judicial “
ao argumento que puderam sentir o cheiro do entorpecente, ao arrepio das formas e garantias processuais penais”
; 2) inexistiriam os pressupostos da prisão preventiva; 3) as medidas cautelares alternativas
“revelam -se extremamente suficientes ao caso concreto, inclusive a possibilidade do uso de monitoramento eletrônico”.

Requer a concessão da ordem para que seja trancado o inquérito policial e “relaxada” a prisão preventiva do paciente (ID 109119020), com documentos (IDs

109119020/109119027).

O pedido liminar foi deferido parcialmente pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental, para
substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas
(ID 109283956).

O Juízo singular prestou informações (ID 109757972).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 caput da Lei 11.343/06) Prisão flagrante convertida em preventiva – Irresignação defensiva – requesta o trancamento do inquérito policial e relaxamento da prisão preventiva do paciente para – Liminar deferida parcialmente – Suficiência das medidas cautelares – Presentes os requisitos do art. 312 CPP, indícios suficientes de autoria e prova da materialidade — Pelo parcial deferimento do mandamus.”
(
Élio Américo, procurador de Justiça – ID 112187490)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em audiência de custódia, realizada em 12.11.2021, o Juízo plantonista, a requerimento do Ministério Público, homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, mediante a seguinte fundamentação:

“Trata-se de prisão em flagrante delito A.P.F.D. 63.3.2021.18237, noticiando crime de tráfico de entorpecentes cometido pelo indiciado.

Não há irregularidade formal no trabalho policial, razão pela qual homologo a efêmera prisão em flagrante.

Os indícios suficientes de autoria e a materialidade estão devidamente demonstrados nos autos, estampados pelo laudo pericial, em que descreve a existência de substâncias entorpecentes encontradas sob a posse do flagrado.

Quanto às alegações de violação à intimidade humana e ao domicílio, ainda que ponderáveis; este Juízo entendeu que o presente ato destina-se apenas a análise da custódia, cabendo posteriormente, pelo Juízo Natural, o exame pormenorizado do caso.

Portanto, preenchidas as formalidades necessárias, homologo a prisão em flagrante.

Analisando os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, verifica-se o enquadramento do inciso II, do artigo 313 retro, e, a necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública, pois o demandado possui condenação pela prática do mesmo crime e ainda assim não entendeu a necessidade de alteração do modo de viver, inclusive, de evitar a exposição de menores aos atos ilícitos.”

(Carlos Augusto Ferrari, juiz de Direito – ID 109119027)

Pois bem.

As apreensões de 11,237g (onze gramas e duzentos e trinta e sete miligramas) de pasta-base de cocaína, 1,792g (um grama, setecentos e noventa e dois miligramas) de maconha, 1 (um) “dichavador” e uma balança de precisão na residência do paciente decorreu de diligência policial para intimação sobre uma investigação relativa a furto de veículo, oportunidade na qual os policiais civis
Gelmar Claudio de Sousa e

Espedita Acácia Torres Carvalho
perceberam odor característico de maconha advindo do seu imóvel e procederam a busca domiciliar, encontrando os entorpecentes e apetrechos na sala e em um dos quartos da casa, consoante se extrai das declarações extrajudiciais dos referidos agentes públicos.

Ao serem inquiridos, na delegacia, os policiais
responsáveis pelo flagrante [
Gelmar Claudio de Sousa e

Espedita Acácia Torres Carvalho
] e o
paciente não informaram se a entrada na moradia foi precedida de autorização ou não (ID 109119027).

Anote-se que não há registro de prévia investigação, tampouco de monitoramento ou campanas antecedentes para apurar a traficância supostamente praticada pelo paciente, no local.

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras,
“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(HC 598.051 – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2021).

A jurisprudência interativa do c. STJ sobre o tema deve ser observada e respeitada, cuja análise deve ser realizada caso a caso, concretamente, ressalvado o entendimento deste Relator, qual seja a natureza permanente do tráfico de drogas se protrai no tempo e não pressupõe a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso [e não invasão] de policiais em residência, quando há elementos fáticos que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito (STF, RE 603.616-AgR/RO),

de modo que o domicílio não seja transformado em espaço de ilicitude ou salvaguarda para criminosos.

Registre-se que esta e. Câmara, recentemente, entendeu que o forte odor de maconha do imóvel não permite concluir, por si só, a ocorrência de tráfico de drogas no interior da residência, a autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial e diligências prévias (TJMT, N.U 1002299-23.2020.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 26.10.2021).

Por seu turno, em consulta processual no sistema PJE, verifica-se que a denúncia não foi oferecida até o momento e o
órgão do Ministério Público poderá requisitar diligências para a autoridade policial, para então propor ou não a lide penal, à luz do sistema constitucional acusatório (CF, Art.129, I ), permitindo ao juiz da causa, o qual detém maior proximidade com os fatos e visão horizontal das provas, verificar se existem ou não elementos de autoria e materialidade que legitimem o processamento da ação penal ou não, em adoção ao princípio do juiz natural (CF, Art. 5o, XXXVII).

Nessa hipótese, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que
caberá ao Juízo singular avaliar se remanescem evidências que autorizam a ação penal,
“in verbis”
:

“[...] considerada ilegal a prisão preventiva fundada em indícios de materialidade de delito obtidos por meios ilícitos, expedindo-se alvará de soltura em favor do Paciente, se não estiver detido por outras razões, cabendo ao magistrado de 1o grau avaliar se remanescem evidências independentes de materialidade dos delitos que justifiquem o prosseguimento da ação penal.”
(AgRg no HC 653.202/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.5.2021)

Noutra ótica, não se reconhece, em sede de
habeas corpus
,
a viabilidade processual para julgar
matéria que pressupõe dilação probatória, notadamente porque
o trancamento de inquérito somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas.

Em situação análoga, assim decidiu este e. Tribunal:

“A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o trancamento do inquérito policial é medida excepcionalíssima, de modo que, inexistindo prova inequívoca acerca da impertinência das investigações, revela-se inviável a resolução
prematura
do inquérito policial.”
(HC N.U 1024430-21.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 29.1.2021)

Não bastasse, verifica-se que a matéria [trancamento do inquérito policial] não foi alegada perante o Juízo singular, de modo que o enfrentamento, por este e. Tribunal, se mostra inoportuno, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (STJ, RHC 116.635/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 9.10.2019).

A impetração desvirtuada de
habeas corpus
,

fundada em matéria não apreciada pelo juiz da causa e que seria objeto de recurso próprio, somente será admissível
“quanto à eventual parte relativa à prisão, no mais, caberá ao recurso [...], dotado de amplo espectro cognitivo, o exame das outras questões suscitadas pela defesa”
(STJ, HC 582.549/SP – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 3.4.2020).

Por efeito, reconhece
-se aparente ilegitimidade da ação policial de ingresso domiciliar, mas sem trancamento do inquérito, mesmo
porque as drogas ilícitas apreendidas não deverão ser destruídas e o comportamento criminoso deve ser analisado pelo órgão do Ministério Público em toda sua extensão e circunstâncias.

Enfim, a custódia preventiva foi substituída, em decisão liminar,
por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“[...] considerando os elementos probatórios coligidos até o momento, reputo plausível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, dentre elas, o monitoramento eletrônico.

Isso porque, a decisão constritiva está fundamentada exclusivamente na reiteração criminosa do paciente,

extraída de uma condenação por tráfico de drogas privilegiado a 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
praticado em 20.12.2015, no Município de Aragarças/GO (SEEU 0076562-89.2017.8.09.0014).

Todavia, o paciente não registra outras ações penais em curso (SIAP), de modo que a anotação criminal relativa a fato criminoso ocorrido há mais de 6 (seis) anos não justifica, isoladamente, a medida constritiva extrema (STJ, HC 443.282/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

Cabe salientar que a quantidade de droga – aproximadamente 11g de pasta-base de cocaína - não se revela expressiva, bem como que não há registro de investigação relativa à traficância praticada pelo paciente no local.

Além disso, a droga não estava dividida em porções individuais e, a exceção da balança de precisão, não há qualquer outro apetrecho ou elemento de convicção que demonstre o tráfico de drogas habitual.

Pondero, ainda, que o cheiro da droga proveniente da residência mostra-se compatível com o consumo da substância apreendida, visto que a quantidade apreendida certamente não permitiria que o odor fosse perceptível do lado externo da residência, de modo que a destinação da pasta-base de cocaína [comércio ilícito ou consumo próprio] merece ser melhor aferida no curso da instrução processual.

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que, para análise do binômio proporcionalidade/adequação da custódia cautelar, o risco de reiteração criminosa deve ser contraposto à quantidade de substância entorpecente apreendida. Na hipótese de pequena quantidade da droga, mostra-se recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas para fins de assegurar a garantia da ordem pública (STJ, HC 688.493/RS – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 28.10.2021; HC 549.925/SP -

Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 12.3.2020; HC 584.947/RO -

Relatora: Min. Laurita Vaz – 19.8.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara tem decidido: HC N.U 1019371-86.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 13.3.2020;

HC N.U 1010334-98.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 7.8.2020; HC N.U 1019725-77.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Marcos Machado – 12.11.2020.

Na hipótese vertente, o monitoramento eletrônico se revela indispensável, haja vista o histórico criminal do paciente, aliado ao fato de ele supostamente teria envolvimento em furtos, objetivando, com isso evitar ou ao menos abrandar o risco de reiteração da prática delitiva.”
(ID 109283956)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar, neste ponto, em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para
substituir a prisão preventiva do paciente
pelas seguintes medidas cautelares
: “
a)

Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado; c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações; d) Não se envolver em outro fato ilícito; e) Não fazer uso de substância entorpecente ou bebidas alcoólicas; f) Não manter nenhum tipo de contato, pessoalmente ou por interposta pessoa, inclusive por telefone, redes sociais, ou WhatsApp com as vítimas, testemunhas ou informantes do processo
”,

ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular,
sem trancamento do inquérito policial, assegurada a regularidade dos sistemas acusatório e recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021